Tribunal: TJMT
Processo: 1029014-03.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029014-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0013-02 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 054.777.881-35 (APELADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
.

APELADO:
ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. COLISÃO DE VEÍCULO CONTRA PILAR EM DIA CHUVOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DAS INSTALAÇÕES COMPROVADA POR PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente ocorrido nas dependências de posto de combustível, em que o veículo do autor colidiu contra pilar de concreto em dia chuvoso, sob o fundamento de ausência de sinalização específica acerca do risco de piso escorregadio. A recorrente pleiteia a declaração de nulidade da sentença e, no mérito, a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada fundamentação contraditória e violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a ausência de sinalização específica sobre piso molhado em razão de chuva caracteriza defeito na prestação do serviço apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica adotada configura eventual
error
in
judicando
, matéria afeta ao mérito recursal, e não vício de fundamentação apto a ensejar nulidade da decisão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, não se confundindo com responsabilidade integral.

A perícia judicial comprova que o posto de combustíveis possui licenças regulares, atende às normas técnicas aplicáveis, dispõe de sistema de drenagem adequado e apresenta piso em conformidade com os parâmetros exigidos para a atividade desenvolvida.

A prova técnica não identifica a presença de óleo, combustível ou qualquer substância capaz de comprometer a aderência da superfície e justificar a perda de controle do veículo.

A mera circunstância de o piso tornar-se mais escorregadio em razão da chuva constitui consequência natural e previsível das condições climáticas, não caracterizando risco anormal ou defeito do serviço.

A chuva integra os riscos ordinários da circulação de veículos e impõe ao condutor o dever de reduzir a velocidade e adotar cautelas compatíveis com as condições da pista.

A ausência de prova acerca da velocidade do veículo e da dinâmica exata do acidente impede a atribuição do evento danoso a falha do estabelecimento.

O autor não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera ocorrência do acidente para presumir defeito na prestação do serviço.

Ausentes a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos experimentados pelo consumidor, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação judicial satisfaz o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido pelo consumidor.

A redução da aderência do piso decorrente de chuva constitui risco ordinário e previsível, não configurando defeito do serviço quando as instalações atendem às normas técnicas aplicáveis.

A ausência de prova de risco anormal, de defeito das instalações ou de nexo causal afasta o dever de indenizar do fornecedor.

A mera ocorrência de acidente em estabelecimento comercial não autoriza a presunção de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, I e II; CTB,
arts
. 28 e 220.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000221256803001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 15.02.2023,
publ
. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDRÉ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,80
a título de danos materiais, correspondente a 50% do orçamento apresentado, com incidência exclusivamente da Taxa SELIC a partir da emissão do orçamento, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, o autor alegou que, em 25 de janeiro de 2023, por volta das 13h, ao ingressar no posto de combustível da requerida em dia chuvoso, seu veículo deslizou e colidiu contra um pilar de concreto, ocasionando danos no automóvel CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, placas RAT4F63/MT. Sustentou que o acidente decorreu da baixa aderência do piso e da ausência de sinalização adequada.

A requerida contestou, alegando culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que o autor ingressou no estabelecimento em velocidade incompatível com as condições climáticas, além de sustentar a regularidade de suas instalações.

Durante a instrução, foi produzida prova pericial técnica, tendo o perito concluído que o posto possui licença de operação, atende às normas técnicas principais para funcionamento, que o piso está de acordo com as normas técnicas e que não foi possível estabelecer a velocidade do veículo até a colisão em razão da ausência de vídeo.

O laudo também registrou a ausência de sinalização específica de piso escorregadio em dias chuvosos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por contradição e violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, afirma inexistir defeito na prestação do serviço, uma vez que a perícia atestou a conformidade do piso e das instalações com as normas técnicas aplicáveis.

Aduz, ainda, inexistir dever legal de instalação de placa indicativa de piso escorregadio em pátio externo de posto de combustível em razão de chuva, bem como que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, por velocidade incompatível e frenagem abrupta.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a relação é de consumo e que a ausência de sinalização interna
sobre o risco de escorregamento em dias de chuva configura falha no dever de segurança e informação.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo e
preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
.

APELADO:
ANDRE DOS SANTOS CONCEICAO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANDRÉ DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,80
a título de danos materiais, correspondente a 50% do orçamento apresentado, com incidência exclusivamente da Taxa SELIC a partir da emissão do orçamento, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA E
VIOLAÇÃO AO ART.
489, §1º, IV, DO CPC
.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por suposta contradição e por afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar não comporta acolhimento.

Conquanto a recorrente discorde da conclusão adotada pelo Juízo singular, verifica-se que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, indicando os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade da requerida.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação não impõe ao magistrado o exame individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

[INSERIR JURISPRUDÊNCIA STJ/TJMT SOBRE ART. 489, §1º, IV, CPC]

Eventual desacerto na valoração da prova ou na interpretação do direito aplicável configura hipótese de
error
in
judicando
, matéria afeta ao mérito recursal, não ensejando a nulidade pretendida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

Superadas a preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço apta a justificar a responsabilização civil da requerida pelos danos materiais sofridos pelo autor em decorrência da colisão de seu veículo contra pilar existente nas dependências do posto de combustíveis.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Todavia, a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade integral.

Para a configuração do dever de indenizar permanecem indispensáveis a demonstração do dano, do defeito do serviço e do nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Dispõe o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II –
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

No caso concreto, a prova técnica produzida nos autos revela-se suficiente para afastar a configuração do alegado defeito do serviço.

A perícia judicial concluiu que o posto de combustíveis possui as licenças necessárias ao funcionamento, atende às normas técnicas aplicáveis à atividade e que o piso existente no local
encontra-se
em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos.

Também foi constatada a existência de sinalização viária de velocidade na via de acesso, sistema de drenagem adequado, separação física da pista de abastecimento e ausência de resíduos oleosos ou derivados de petróleo sobre o piso.

O laudo pericial consignou expressamente que o estabelecimento
encontra-se
apto ao funcionamento e atende às normas técnicas pertinentes à atividade desenvolvida.

Não bastasse isso, a perícia também registrou que não foram identificados vestígios de combustíveis, óleo ou qualquer substância estranha que pudesse comprometer a aderência da superfície e justificar a perda de controle do veículo.

A sentença reconheceu a regularidade técnica das instalações, mas concluiu pela responsabilidade da requerida exclusivamente em razão da inexistência de sinalização específica alertando para o risco de piso escorregadio em dias chuvosos.

Com a devida vênia, não vislumbro elementos aptos a sustentar tal conclusão.

A chuva constitui evento natural e previsível, sendo fato notório que superfícies molhadas apresentam menor coeficiente de atrito quando comparadas a superfícies secas.

Trata-se de circunstância ordinária que integra os riscos normais da circulação de veículos, impondo ao condutor a adoção das cautelas compatíveis com as condições climáticas existentes.

Não há nos autos demonstração de que o piso apresentasse risco anormal, oculto ou superior ao ordinariamente esperado em ambiente externo sujeito à ação da chuva.

A circunstância de o piso tornar-se mais escorregadio quando molhado não constitui, por si só, defeito do serviço, sobretudo quando a própria perícia conclui pela regularidade das instalações e pela observância das normas técnicas aplicáveis.

Embora se trate de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilização do fornecedor admite afastamento quando demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GIRO SOBRE O PRÓPRIO
CORPO .
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E O DANO SOFRIDO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA .
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS, 2º PROVIDO E 1º PREJUDICADO
. I- O art. 14, § 3º, II, do CDC traz as hipóteses que eximem o fornecedor de serviços da obrigação de indenizar, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

II- Não tendo a consumidora comprovado que sua queda no interior do supermercado se deu em decorrência de qualquer defeito no piso ou obstáculo, mas sim em razão da falta de atenção, quando efetuou giro sobre o próprio corpo sem verificar a existência de uma escada ao lado, visível a qualquer homem médio, devem ser julgados improcedentes
os pedido
de indenização por danos moral e material. III- Recursos conhecidos, 2º provido e 1º prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000221256803001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Cumpre destacar que o próprio perito consignou não ter sido possível determinar a velocidade desenvolvida pelo veículo ou reconstituir integralmente a dinâmica do acidente em razão da inexistência de imagens suficientes do evento.

Dessa forma, não há prova segura de que o acidente tenha decorrido de qualquer condição atribuível ao estabelecimento.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que a perda de controle do veículo ocorreu em contexto de pista molhada por chuva, circunstância que exige redução de velocidade e maior cautela por parte do condutor, em observância aos deveres gerais de prudência previstos nos
arts
. 28 e 220 do Código de Trânsito Brasileiro.

O art. 28 do CTB dispõe:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Por sua vez, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A mera ocorrência do acidente não autoriza a presunção de falha na prestação do serviço.

Ausente a comprovação de defeito do serviço e inexistindo prova do nexo causal entre a conduta atribuída à requerida e os danos experimentados pelo autor, impõe-se a reforma da sentença.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026